Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de venda casada em contrato de financiamento, ao constatar a ausência de comprovação pela instituição financeira da oferta de opção de escolha de seguradora ao consumidor. A embargante alega omissão no julgado quanto à estipulação contratual do pagamento do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da estipulação contratual do pagamento do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. No caso concreto, não se constata omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relativa ao seguro prestamista, ao afirmar que a requerida não comprovou ter oferecido opção de escolha de seguradora ao consumidor, caracterizando-se, portanto, a venda casada.
5. A embargante apenas manifesta inconformismo com os fundamentos adotados pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado examina de forma expressa a matéria alegadamente não apreciada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento citado na obra Manual dos Recursos, de Araken de Assis, RT: São Paulo, 2021.